Tribunal: TJDFT
Processo: 0704206-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO. PENHORA DE SALÁRIO. OMISSÃO NO JULGADO. INEXISTÊNCIA.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da 4a Turma Cível que, por maioria, em Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de penhora de percentual dos rendimentos mensais do devedor, deu-lhe provimento para determinar a penhora de 10% dos rendimentos brutos do devedor (10% de R$ 12.000,00).
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de considerar a renda líquida efetiva do devedor e seus encargos pessoais; (ii) determinar se a penhora de 10% dos rendimentos brutos é admissível, considerando o comprometimento do mínimo existencial do executado.
III. Razões de decidir
3. Inexiste omissão quando os tópicos questionados foram analisados no voto.
4. Os embargos de declaração prestam-se a sanar os vícios de obscuridade, contradição ou omissão dos julgados e corrigir erro material (CPC 1022), não podendo ser utilizados para provocar nova apreciação da matéria.
5. No caso, apenas após o julgamento do agravo de instrumento o embargante juntou contracheque demonstrando que, embora tenha rendimentos brutos elevados, o líquido é de apenas R$ 3.579,47. Tal petição, no entanto, não ser conhecida nesta fase recursal, sob pena de indevida supressão de instância, sem prejuízo de que, apresentada ao Juízo de origem, haja nova avaliação da alegada impenhorabilidade das verbas salariais
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento aos embargos de declaração do agravado/executado.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV e §2o; 854, §3o, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1862554, 0703951-52.2024.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, j. 14.05.2024, DJe 24.05.2024.